Tribunal: TJDFT
Processo: 0720326-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720326-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: JULIANE PIRES CANDIDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DA VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença proposto em seu desfavor por JULIANE PIRES CANDIDO, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Considerando que o cumprimento de sentença tem curso em face da Massa Falida, intimo a exequente para que promova a habilitação do crédito exequendo junto ao Juízo falimentar, o que resultará na inscrição do referido crédito no quadro geral de credores, viabilizando a extinção da presente execução individual, no prazo de 30 (trinta) dias.” Opostos Embargos de Declaração, o juízo a quo assim decidiu: “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 226029140, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. “ Irresignada, a parte Agravante sustenta que o processo falimentar da empresa executada foi extinto em abril de 2018, conforme decisão proferida nos autos n.o 2017.01.1.017156-2, e que, desde então, o processo executivo permaneceu paralisado por mais de sete anos, sem qualquer manifestação útil da parte exequente. Aduz que, mesmo considerando eventual suspensão do prazo prescricional durante o curso da falência, o prazo trienal para a prescrição da pretensão executiva se iniciou, no máximo, em abril de 2018, estando, portanto, prescrita a pretensão desde abril de 2021, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil. A parte agravante destaca, ainda, que a exequente permaneceu inerte por longos períodos, inclusive deixando de cumprir diligências simples determinadas pelo juízo, o que reforça a configuração da prescrição intercorrente. Argumenta que a suspensão do processo não pode perdurar indefinidamente, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, a sua reforma, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e a consequente extinção do feito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No entanto, no caso em análise, não vislumbro a presença de perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela recursal antecipada pleiteada. Após a prolação da decisão agravada, o juízo a quo intimou a parte exequente a se manifestar quanto à habilitação do crédito exequendo perante o juízo falimentar, bem como sobre a consequente inscrição do referido crédito no quadro geral de credores e a extinção do cumprimento de sentença na origem (id. 235811676 – autos de origem). Dessa forma, considerando o procedimento adotado, não se verifica, por ora, risco de constrição de bens do executado em relação ao débito discutido, o que afasta a configuração do perigo de dano necessário à concessão da medida antecipatória. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2025 17:06:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora